Tribunal: TJSP
Processo: 0000548-39.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Furto tentado (art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse da ‘res furtiva’. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha Policial Militar. Acervo probatório incriminador. Responsabilização inevitável. Princípio da insignificância. Inexistência de previsão legal. Crime impossível não

Ementa:
Furto tentado (art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse da ‘res furtiva’. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha Policial Militar. Acervo probatório incriminador. Responsabilização inevitável. Princípio da insignificância. Inexistência de previsão legal. Crime impossível não caracterizado. Condenação imperiosa. Apenamento mantido. Regime fechado único possível. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0000548-39.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante LESLEY MORALES DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000548-39.2018.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 2
Voto no 52.011
Apelação Criminal no 0000548-39.2018.8.26.0537
Comarca: São Bernardo do Campo
(4a
Vara
Criminal
–
Proc.
0000548-39.2018.8.26.0537)
Juíza: Dra. Lizandra Maria Lapenna Peçanha,
Apelante: Lesley Morales da Silva
Apelado: Ministério Público – Dr. Édivon Teixeira
Júnior
EMENTA: Furto tentado (art. 155, caput, c.c. art. 14, II,
ambos do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e
materialidade. Prisão em flagrante. Posse da ‘res
furtiva’. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e
de testemunha Policial Militar. Acervo probatório
incriminador. Responsabilização inevitável. Princípio da
insignificância. Inexistência de previsão legal. Crime
impossível não caracterizado. Condenação imperiosa.
Apenamento mantido. Regime fechado único possível.
Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Lesley Morales da Silva saiu
condenada às penas de 11 meses e 20 dias de reclusão (regime
fechado), mais pagamento de 8 dias-multa, mínimo valor
unitário, pela prática da infração penal prevista no art. 155, caput,
c.c. art. 14, II, ambos do Cód. Penal (furto tentado).
O apelo da acusada – f. 397/403 – pretende,
essencialmente, a inversão do julgado em sua parte conclusiva e
meritória, com absolvição, por alegada (i) aplicabilidade do
princípio da insignificância ou (ii) reconhecimento de crime
impossível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000548-39.2018.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 3
Subsidiariamente, busca (i) a fixação da pena-base
no mínimo legal, (ii) menor fração de aumento em razão da
reincidência e (iii) fixação de regime inicial mais brando, com
reconhecimento da tentativa.
Anotam-se contrarrazões ministeriais – f. 406/410
–, que defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 419), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo desprovimento do
apelo – f. 424/457 –, chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 23.set.2019 – f. 458.
É o relatório.
Furto tentado (art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos
do Cód. Penal).
Acusada adentra ao Supermercado “Bem Barato” e
subtrai 5 ovos de páscoa Kinder Ovo, avaliados no valor de R$
270,00.
Em seguida, evade-se do local, sem pagar pelas
mercadorias.
Um funcionário do estabelecimento percebe a ação e
consegue abordar a acusada no estacionamento da loja, estando
os ovos de páscoa dentro de sua bolsa.
Policiais Militares são acionados e predem a
acusada em flagrante.
Condenação imperiosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000548-39.2018.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 4
De início, pela materialidade constatada por (i)
boletim de ocorrência, f. 10/13, (ii) auto de exibição e apreensão,
f. 15 e (iii) auto de avaliação, f. 14.
E a autoria também é incontroversa.
De efeito.
Afinal, a acusada foi detida em plena flagrância
delitiva, coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, ou
imediata e consequentemente a ele, como aqui, não tem como
justificar a situação.
Ademais, ressalte-se a posse da “res furtiva”.
Afinal, a ré foi detida ainda em poder dos bens
subtraídos – ocultos em sua bolsa.
E sabe-se que a apreensão da coisa subtraída, só
por si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria,
porque inverte o ônus da prova, cumprindo aos acionados oferecer
as razões pelas quais aquilo que não lhes pertence foi consigo
encontrado.
O que aqui não se fez.
Mas não é só.
No mesmo sentido incriminatório, há as narrativas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000548-39.2018.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 5
do representante da vítima, David, f. 5 e depoimento gravado.
Contou que era fiscal da loja e presenciou o exato
instante que a acusada colocou os ovos de páscoa na bolsa.
Destacou que ela já havia praticado furtos no
mercado anteriormente.
Permaneceu observando a ação, até que a acusada
passou pelo caixa sem pagar pelas mercadorias.
Assim, foi seguida e detida no estacionamento,
sendo os ovos de páscoa localizados em sua bolsa.
Evidentemente autêntico o relato.
E mais há.
Assim as falas do Policial Militar Willians, f. 6 e
depoimento gravado.
Contou que foi acionado para atender ocorrência de
furto em supermercado e chegando ao local, a acusada já havia
sido detida.
Indagada, a acusada confessou o furto.
E nada se alegue contra as palavras deste agente
da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes
ao demais do contexto probatório.
A jurisprudência pátria, a esta altura, tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000548-39.2018.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 6
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
O acervo probatório, enfim, é pleno, categórico.
As palavras do representante da vítima foram
amplamente corroboradas pela testemunha Policial Militar.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Destaque-se que em sede policial a ré permaneceu
calada (f. 8) e não compareceu em Juízo, sendo decretada sua
revelia, (f. 378).
Donde o quadro probatório indicar como autora da
tentativa de furto exatamente aquela que apontada e responsabilizada. Inconcebível, de outro lado, a alegação de
atipicidade da conduta, em razão do suposto valor do bem
subtraído.
Ora.
A legislação penal brasileira não consagra o
“princípio da insignificância” ou o do “furto de bagatela”.
O fato aqui retratado, às escâncaras, nos autos, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000548-39.2018.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 7
é nem nunca foi atípico, no entender da legislação de vigência.
Ou se a aplica, ou se nega a ela vigência, o que não
é nem pode ser razoável, notadamente nos dias que correm, com a
onda nefasta de criminalidade que assola nossa terra e tem que
ser combatida, sob pena de se estar incentivando, mais ainda,
agentes que se propõem a burlar a lei.
Como
se
explicar
à
sociedade
ou
aqui,
especialmente a todas as pessoas que fazem uso dos serviços
prestados por aquela Municipalidade, que aquilo que lhe furtaram,
fruto de seu suor e trabalho, nada significou para a Justiça
Criminal?
Que exemplo ou reflexos, nessa hipótese, se estará
dando a todos quantos queiram burlar a lei?
Ou, repita-se, às vítimas de fatos tais?
Independentemente de valores reais econômicos, o
que se preserva com a responsabilização de agentes que se
dispõem a burlar a lei penal, como aqui, são, isto sim, os valores
morais, cobrados pela sociedade, diuturnamente.
Portanto e por isso mesmo que inimporta o
“quantum” da coisa que se subtrai, mas sim e especificamente o
que se subtrai.
Se tem valor econômico, mínimo, ínfimo, irrisório
que seja, terá, pelo menos às vítimas, o valor moral que aquilo
possa representar ou representou na aquisição e na sua
mantença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000548-39.2018.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 8
Certamente, reprise-se, fruto de suor e trabalho
honesto.
Seria, portanto e por isso mesmo, premiar-se a
desonestidade (“rectius”: furto), subvalorizando-se ou dando
importância alguma à honestidade, atributo que por certo esteve
presente quando da aquisição daquilo que se levou.
Em total e completa inversão de valores morais e
lógicos.
Não pode ser assim, entretanto, e a Justiça Penal,
atenta à legislação que existe e, bem ou mal, é vigente e se impõe
respeitada, e mais, fiel ao princípio de dignidade e respeito pelo ser
humano lesado, tem que coibir atuações criminosas, representem
elas, no mundo econômico, valor qualquer que possam representar.
Se se violou, enfim e efetivamente, norma penal,
inimporta o valor da coisa ou sua significância no contexto
econômico ou no patrimônio da vítima ou do réu.
O fato é que se cometeu crime.
Tem que ser responsabilizado o agente infrator.
Foi, e não se nega, violada a norma penal e valores,
se sabe, são relativos e não importam à criminologia, a não ser,
por exemplo, para obtenção de benefícios, tais o privilégio no furto
simples e outras situações símiles.
A ausência de lesão ou insignificância desta no
patrimônio da vítima, ainda que em face recuperação do bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000548-39.2018.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 9
furtado, ou de ser este de ínfimo valor – o que aqui não ocorre,
ademais –, não implica jamais em descriminação, pena de
premiar-se com impunidade o criminoso, “ad exemplum”, toda vez
que fosse a subtração tentada e recuperasse a vítima, intacto, o
objeto, ou que o bem fosse de pequeno valor.
É espécie descriminante não consagrada na lei
penal, torne-se a firmar.
Ademais, como bem destaca a Magistrada de origem
“para o reconhecimento do crime de bagatela não se pode admitir
como critério o simples valor econômico do bem furtado, já que
outras circunstâncias devem ser ponderadas. E, nesse contexto,
verifico que Lesley é multireincidente, o que evidencia que a prática
criminosa está presente em sua vida, não merecendo o benefício de
tal princípio” (f. 381).
De igual maneira, não se verifica a ocorrência da
hipótese de crime impossível.
Mais do que possível, o delito, “data venia”.
Nenhuma a pertinência da tese de que a acusada
jamais poderia obter êxito na prática delitiva.
Afinal, a consumação da ação criminosa somente foi
obstada em razão da pronta ação do zeloso funcionário do
estabelecimento comercial que, percebendo a subtração das
mercadorias, procedeu à perseguição e abordagem da acusada
quando já havia deixado o local sem pagar pelos produtos.
Sem essa atitude, fatalmente consumado estaria o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000548-39.2018.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 10
delito.
Fato que demonstra inegavelmente a possibilidade
do cometimento do furto.
Não há dúvida alguma de que o delito preexistia à
ação dos funcionários do local e da Polícia, enfim.
A criminosa foi surpreendida, isto sim.
Se a posse da “res furtiva” – e o crime – era anterior
à ação do funcionário do mercado e dos Policiais Militares,
evidentemente que o que fizeram foi flagranciar e estancar aquela
ação.
De forma alguma e por isso mesmo “impossível” o
cometimento do delito.
Porque o que se deu foi exatamente o reverso.
Repita-se.
A acusada foi apanhada em pleno cometimento da
infração, esta livremente cometida.
O que fez o funcionário do local foi tão somente
monitorar a prática da infração penal.
Assim, quando surpreendida, estava a ré livre e
espontaneamente cometendo o furto.
De sorte que o delito não se consumou em razão da
eficiente ação do funcionário, que propiciou a abordagem e prisão
da acusada.
Condenação por furto tentado, portanto, inevitável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000548-39.2018.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 11
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso, impassível de alteração.
Base fixada com adequado acréscimo de 1/6, nos
termos do art. 59 do Cód. Penal, em razão dos maus
antecedentes da acusada (f. 265/272).
E a majoração da base não merece qualquer reparo,
diversamente do alegado pela defesa.
O passado maculado da ré está devidamente
demonstrado nos autos, mediante certidões criminais que atestam
a existência de condenações penais definitivas em desfavor da
agente.
De sorte que o acréscimo se coaduna com o teor do
art. 59 do Cód. Penal e da Súmula no 444 do C. Superior Tribunal
de Justiça, que assim dispõe:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações
penais em curso para agravar a pena-base.”
A este respeito, aliás, vale anotar que o transcurso
do período depurador não inviabiliza a elevação da pena-base por
esse
fundamento,
tratando-se
de
limitação
que
atinge
exclusivamente o reconhecimento da agravante da reincidência,
nos termos do art. 64, I, do Cód. Penal.
À segunda fase, a reprimenda foi majorada em 1/4
ante
a
reincidência
específica
da
ré
(f.
267
-
Proc.
0003756-23.2013.8.26.0564), alcançando 1 ano, 5 meses e 15
dias de reclusão, mais 13 dias multa.
Anote-se estarem configurados tanto os maus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000548-39.2018.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 12
antecedentes como a reincidência, já que baseados em
condenações distintas.
E não há que se falar em menor fração de aumento,
como pede a defesa, já que plenamente atendidos os princípios
da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das
penas.
Ora.
Tenda a ré, mesmo após efetiva condenação e
cumprimento de pena anterior, insistido na prática da mesma
conduta criminosa, deve ser apenada com maior rigor quanto a
tanto.
Tal circunstância demonstra a terminante recusa
da acusada em se adequar às normas que regem seu meio social,
e a necessidade de adoção de maior rigor na reprovabilidade da
sua conduta.
De forma que a majoração, tal como fixada na
condenatória, está plenamente justificada e fundamentada,
inexistindo razões para qualquer alteração.
Daí o acerto do Juízo de origem.
E mais.
Vale dizer, muito se tem feito e conseguido, nesta C.
Câmara, para prestigiar e referendar o critério do julgador de
origem, quanto ao apenamento.
Primeiro porque objetivamente envolvido no caso
com a presidência do processo, com direto contato com o acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000548-39.2018.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 13
e sua personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito
mais preciso sentir e direcionamento voltados para a realidade do
caso concreto.
Depois que obedecido exatamente este parâmetro e
não fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e
ponderada, exatamente como aqui, não haverá porque se alterar
os critérios norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo
razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre
obedecidos aqueles constantes do art. 68, do Código Penal, não há
como se mudar o dimensionamento adotado.
Como aqui.
Por fim, diminuição em 1/3, em razão da tentativa,
dado o iter criminis percorrido, como bem justificou a origem.
Ausentes modificadoras, penas finais em 11 meses
e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 8 dias-multa,
mínimo valor unitário.
Inviável
a
concessão
de
penas
alternativas,
considerando a condição de reincidente e portadora de maus
antecedentes da acusada (art. 44, II e III, do Código Penal).
De modo que não se vislumbra socialmente
recomendável, in casu, a benesse, perante um passado criminoso
de extensa dedicação à criminalidade.
Tudo a demonstrar que brandas medidas não
lograram
atingir
a
ressocialização,
demonstrando-se
uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000548-39.2018.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 14
personalidade que despreza os valores da sociedade em que
pretende conviver.
Pelos mesmos motivos, o regime fechado é o único
possível, nos exatos termos do art. 33, §§2o e 3o do Código
Penal.
Ora.
A
acusada
apresenta
diversas
condenações
criminais, em reiteração nefasta na criminalidade.
Note-se, inclusive, que foi reconhecida pelo próprio
fiscal do supermercado, por já ter praticados outros furtos naquele
mesmo estabelecimento comercial.
De modo que a segregação se demonstra necessária,
‘in casu’, até mesmo por proporcionar maior período de expiação e
reflexão, a fim de que possa retornar ao convívio social.
E eventual detração não serve a balizar o regime
prisional inicial a ser imposto.
Afinal, trata-se de instituto afeto à sede executória,
onde, oportuna e eventualmente, serão realizados os cálculos
para aplicação de benefícios possíveis.
Até
mesmo
porque
deverão
ser
aquilatados
requisitos objetivos e subjetivos para obtenção de progressão de
pena e demais benefícios da execução.
Há, enfim, profunda questão meritória a ser
avaliada durante o período de cumprimento de pena, que não se
pode operar por aqui, por falta de elementos, como se disse, e sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000548-39.2018.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 15
pena de supressão de instância.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao apelo.